Tribunal: TJMT
Processo: 1020058-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020058-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR - CPF: 024.765.231-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILENE MARTINS - CPF: 616.382.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ADITAMENTO À INICIAL PARA INCLUSÃO DE FÁRMACO (PLERIXAFOR) EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 1234/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. PRAZO ESPECIAL DO ART. 329, II, DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve determinação do juízo de origem para incluir o medicamento Plerixafor no tratamento oncológico de paciente com mieloma múltiplo de alto risco, em caráter liminar, diante de alteração no quadro clínico e falha na mobilização de células-tronco.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a inclusão do fármaco em aditamento à inicial, apresentado após a citação, seria nula por ausência de consentimento e de prazo em dobro para manifestação da Fazenda Pública; (ii) se é necessária a inclusão da União no polo passivo, com deslocamento da competência à Justiça Federal em razão do Tema 1234/STF; (iii) se estão preenchidos os requisitos do Tema 6/STF para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. A ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234/STF, sendo inaplicáveis suas regras de competência por força da modulação de efeitos. O valor do aditamento (R$ 34.780,00) não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos. Competência da Justiça Estadual e responsabilidade solidária dos entes federados preservadas (Tema 793/STF).

4. O Estado foi intimado no prazo especial de 15 dias do art. 329, II, do CPC, não sujeito à contagem em dobro (art. 183, § 2o, do CPC), permanecendo inerte, caracterizando preclusão.

5. O aditamento decorreu de alteração no quadro clínico, relacionado a tratamento previamente deferido, sendo admitida a inclusão por aditamento em hipóteses de ajustes terapêuticos correlatos (Enunciado no 95/CNJ).

6. Requisitos do Tema 6/STF atendidos: inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, prescrição por especialista da rede pública, urgência justificada, hipossuficiência financeira e registro sanitário na ANVISA. Fundamentação técnica idônea para a concessão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a inclusão, por aditamento à inicial, de medicamento não incorporado ao SUS em tratamento oncológico já deferido, diante de alteração no quadro clínico e desde que observados os requisitos do Tema 6/STF. 2. O prazo do art. 329, II, do CPC, para manifestação sobre o aditamento, não se sujeita à contagem em dobro prevista no art. 183, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, arts. 183, § 2o, e 329, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, Tema 793, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, Tema 1234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2024; CNJ, Enunciado no 95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n.o 1020058-53.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve determinação proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que havia acolhido pedido de aditamento formulado pela parte autora e deferido, em caráter liminar, a inclusão do medicamento Plerixafor no tratamento oncológico da agravada, com transplante de células-tronco previamente autorizado.

Na origem, a demanda foi ajuizada em 05/09/2024, visando ao fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, tendo o magistrado deferido parcialmente a tutela antecipada. Posteriormente, mediante petição protocolada após a citação do ente público, a autora requereu a inclusão do fármaco Plerixafor, sob alegação de falha de mobilização de células progenitoras em tentativas anteriores e inexistência de alternativa terapêutica no âmbito do SUS, apresentando relatório médico emitido por profissional vinculada ao Hospital de Câncer de Mato Grosso (UNACON). O pedido foi acolhido, com determinação para fornecimento imediato do medicamento, o que ensejou bloqueio judicial de valores diante do alegado descumprimento.

No agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa, por entender que o valor anual do tratamento ultrapassa 210 salários mínimos, atraindo a incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral e impondo a inclusão da União no polo passivo, com remessa dos autos à Justiça Federal.

Alega, ainda, ilegitimidade passiva, nulidade do aditamento à inicial por ter sido apresentado após a citação sem anuência do réu e sem abertura de prazo para manifestação, inaplicabilidade do prazo simples de 15 dias por gozar a Fazenda Pública de prazo em dobro, ausência dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, além do elevado impacto financeiro do fornecimento do fármaco aos cofres estaduais.

Requer, com fundamento nessas razões, a reforma da decisão monocrática, com a revogação da tutela provisória, improcedência do pedido formulado no aditamento e, subsidiariamente, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal (Id. 298987389).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, razão pela qual não se aplicam as novas regras de competência nele fixadas, conforme modulação de efeitos determinada pela própria Corte Suprema.

Aduz que o valor específico do aditamento – R$ 34.780,00 – não alcança o limite de 210 salários mínimos e que a competência da Justiça Estadual deve ser preservada, diante da responsabilidade solidária dos entes federados para o fornecimento de medicamentos, nos termos do Tema 793 do STF.

Afirma que o Estado foi regularmente intimado para se manifestar sobre o aditamento no prazo de 15 dias previsto no art. 329, II, do CPC, prazo esse de natureza especial, não sendo aplicável a contagem em dobro prevista no art. 183, § 2o, do mesmo diploma legal, e que manteve-se inerte, configurando preclusão.

Ressalta que todos os requisitos fixados no Tema 6 do STF foram atendidos, com laudo médico emitido por especialista da rede pública atestando a imprescindibilidade do tratamento, inexistência de alternativa no SUS, registro sanitário do medicamento na ANVISA e hipossuficiência econômica da paciente.

Requer, por fim, a manutenção da decisão impugnada, e, caso reconhecida a competência da Justiça Federal, que sejam preservados os efeitos da liminar, com base no art. 64, § 4o, do CPC, em razão da urgência e gravidade do quadro clínico (Id. 304613373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o presente agravo interno decorre de insurgência do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve, nos termos do julgado proferido no agravo de instrumento prevento, a determinação para fornecimento de medicamento, com a inclusão superveniente do fármaco Plerixafor no tratamento de mieloma múltiplo de alto risco da parte autora.

A controvérsia central cinge-se, portanto, à legalidade da decisão que, a partir de prescrição médica atualizada e documentação técnica juntada aos autos, deferiu o aditamento do pedido inicial para abranger medicação complementar ao tratamento já autorizado judicialmente.

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Isso porque a demanda foi ajuizada em 05/09/2024, antes da publicação da tese firmada no Tema 1234 da Repercussão Geral (ocorrida em 11/10/2024), a qual, por expressa modulação de efeitos, somente se aplica às ações propostas após esse marco temporal. Ademais, no agravo de instrumento prevento já se reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, não havendo elementos novos capazes de justificar modificação desse entendimento. Ressalte-se, ainda, que o valor do aditamento objeto do presente recurso, referente exclusivamente ao Plerixafor, importa em R$ 34.780,00, quantia que não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, o que, mesmo sob a ótica do Tema 1234, não deslocaria a competência para a Justiça Federal.

Também não prospera a tese de nulidade do aditamento por ausência de consentimento do réu ou por violação ao contraditório. Consta dos autos que o Estado foi regularmente intimado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 329, II, do CPC, prazo de natureza especial, não sujeito à contagem em dobro de que trata o art. 183 do mesmo diploma, por força do § 2o. A inércia da Fazenda Pública no prazo concedido atraiu a preclusão.

Além disso, o aditamento ocorreu para a inclusão do novo medicamento decorrente de alteração relevante no quadro clínico da autora e se relaciona diretamente à continuidade do tratamento oncológico já deferido, hipótese admitida pela jurisprudência e pela orientação das Jornadas do CNJ (Enunciado n.o 95), que excepcionam a necessidade de propositura de nova ação quando se tratar de ajustes terapêuticos correlatos.

No tocante à observância dos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, constata-se que o juízo de origem examinou os requisitos exigidos para o deferimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS: houve comprovação de inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública; prescrição emitida por médica vinculada a centro oncológico da rede SUS; urgência justificada para inclusão do Plerixafor a fim de viabilizar o transplante de medula óssea; e demonstração de hipossuficiência financeira da paciente. O medicamento possui registro sanitário válido na ANVISA, e, embora o NAT-Jus tenha emitido parecer contrário, o magistrado fundamentou a decisão em elementos técnicos consistentes, aptos a amparar a concessão da medida.

Importa frisar que, no agravo de instrumento prevento (n.o 1030171-03.2024.8.11.0000), esta Câmara já havia deferido parcialmente o recurso do Estado, apenas para condicionar o fornecimento do tratamento à renovação periódica da prescrição médica, medida que foi observada nas decisões subsequentes do juízo de origem, inclusive na que determinou a inclusão do Plerixafor.

Diante desse cenário, não se verifica ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, pois a inclusão da nova medicação está em consonância com o título judicial anterior, atendeu ao contraditório e foi pautada em documentação médica idônea, sem violar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025